Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA., em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes, decretar o despejo da área de 15m da cobertura do Edifício localizado na Quadra 06, Lote 04, Bloco 2 K, SAS, Brasília/DF e condenar a ré ao pagamento das diferenças dos alugueres vencidos e vincendos (ID 17706848). No prazo para oferecimento de contrarrazões, as partes conjuntamente informaram a realização de acordo extrajudicial e requereram a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo (ID 17706864). Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem sobre o prazo necessário para a comprovação do cumprimento do acordo, durante o qual o processo poderá ficar suspenso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator